Tribunal: TJDFT
Processo: 0729313-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729313-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: WELINGTON MARTINS LISBOA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DETERMINA O ARQUIVAMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva (benefício alimentação – Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001), acolheu a impugnação do Distrito Federal e extinguiu o processo por ilegitimidade ativa do exequente/agravante (autos no 0722281-43.2024.8.07.0018). Na decisão de ID 74248063, aplicou-se o princípio da fungibilidade para receber o agravo de instrumento como apelação cível, com determinação de traslado das cópias para o processo de referência (Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública no 0722281-43.2024.8.07.0018), inclusive das contrarrazões do Distrito Federal (ID 76938672). Assim, oficie-se o Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF, para que promova a subida dos autos originários (0722281-43.2024.8.07.0018) como apelação cível, a fim de que o recurso seja examinado por este tribunal. Adotadas as providências já determinadas, arquivem-se os presentes autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator